Tribunal: CARF
Processo: 16327.000423/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000423/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.263 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
INTERBOLSA DO BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Restando constatado, entre a data da ciência do auto de infração e a data do
fato gerador, prazo menor do que cinco anos, não há falar em decadência.
JUROS DE MORA.
Nos casos de lançamentos efetuados para prevenir a decadência, caso o sujeito
passivo tenha obtido medida liminar antes do início de qualquer procedimento
de ofício, fica afastada apenas a exigência de multa de ofício, mas não dos
juros de mora.
Sobre todos os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, incidirão juros de mora calculados à taxa a
Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até
o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal estende-se ao reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000423/2009-23
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 02-60.775, proferido pela
2a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 30 de setembro de 2014, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
I – DO LANÇAMENTO.
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração e respectivos Anexos, de fls 03/13, a saber:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$655.640,96,
cumulado com juros de mora pertinentes, calculados até 31.03.2009.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$236.030,74,
cumulada com juros de mora pertinentes, calculados até 31.03.2009.
I.1 – DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:
“LANÇAMENTO DO IRPJ.
0001 – OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social da BM&F em bens e
direitos, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL anexo.
Fato Gerador Vr. Tributável ou Imposto Multa(%)
31/12/2007 R$ 2.305.145,23 0,00”
I.2 - DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (FLS. 16/26).
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
- (...)
2 – Do contribuinte
- A FINABANK CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA, dorante denominada FINABANK, com sede em São Paulo, de acordo com o
Contrato Social, tem como objeto social, entre outros, “operar em bolsas de
mercadorias e de futuros, por conta própria e de terceiros, observada regulamentação
baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil, nas
respectivas áreas de competência”.
- Para operar como corretora na Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo –
BM&F, estava obrigada a possuir títulos patrimoniais da referida bolsa, entidade que,
na ocasião da aquisição dos títulos, era constituída sob a forma de associação sem fins
lucrativos.
- Assim, adquiriu, conforme quadro abaixo, Títulos Patrimoniais da BM&F:
- (...)
3 – Do Processo de Desmutualização da BM&F
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

3.1 – Da Descrição do Processo
- (...)
- É certo que os títulos patrimoniais da BM&F detidos pelas corretoras/distribuidoras
apresentavam dois aspectos distintos. O primeiro, de conteúdo patrimonial, refletia o
valor da participação das corretoras/distribuidoras no capital da BM&F.
O segundo, de natureza operacional, permitia a elas o chamado “Direito de Acesso”,
ou seja, dava-lhes o direito de operar na Bolsa.
- O processo de desmutualização da BM&F (associação civil sem fins lucrativos)
ocorreu com sua reestruturação, que consistiu numa cisão parcial, com versão da
parcela de seu patrimônio, em 01.10.2007, para a empresa BM&F S.A. (empresa com
fins lucrativos). Assim, a parcela cindida representada por ativos e passivos da BM&F
(associação civil), no valor de R$1.281.136.136,78 (com base no balancete levantado
em 31.08.2007), foi transferida à BM&F S.A..
- Em 01.10.2007, como conseqüência do processo de reestruturação da BM&F, seus
associados receberam ações da nova empresa BM&F S.A., em montante relativo à sua
participação. Assim, a cada detentor de títulos representativos do patrimônio da
BM&F, foi atribuído um número de ações de emissão da BM&F S.A.. Por sua vez, este
número de ações foi determinado com base nos valores patrimoniais contábeis de cada
categoria de títulos patrimoniais, apurados no balancete de 31.08.2007 da BM&F,
conforme tabela abaixo:
- (...)
- Assim, a FINABANK, pela devolução da sua parte no patrimônio na BM&F recebeu
14.767.640 ações da BM&F S.A., conforme se verifica no extrato de movimentação de
ações escriturais emitido pelo agente custodiante das ações, Banco Bradesco S.A.,
apresentado pelo contribuinte (fls. 25).
- A presente autuação é decorrente do ganho originado pela devolução de patrimônio
da BM&F (associação civil) realizado em bens e direitos (ações da BM&F S.A.)
devolução esta que ocorreu no âmbito do processo desmutualização da BM&F,
descrito acima.
- 3.2 – Da Interpretação Jurídico-tributária do Processo de Desmutualização da
BM&F
- A Receita Federal do Brasil se manifestou, por meio da Solução de Consulta no 10/07
– Cosit (emenda publicada no DOU de 30.10.2007) proposta pela Comissão Nacional
de Bolsa de Valores, acerca das repercussões tributárias advindas do processo de
desmutualização.
- Na Solução de Consulta, fica claro que se aplica, ao processo de desmutualização, a
tributação prevista no art. 17 da Lei 9.532/97, que dispõe:
- (...)
- O valor a ser tributado é, portanto, o representado pela diferença entre o valor
recebido pela corretora/distribuidora, na forma de ações da BM&F S.A., e o valor por
ela entregue para a formação do patrimônio da BM&F.
4 – Da Forma de Atualização do Valor dos Títulos Patrimoniais
- (...)
- O valor do patrimônio da BM&F, apurado anualmente, era dividido pelo número de
títulos patrimoniais existentes, chegando-se, assim, ao valor nominal atualizado dos
Títulos Patrimonais.
5 – Da Forma de Contabilização dos Títulos Patrimoniais da BM&F
- A forma de contabilização dos títulos patrimoniais da BM&F está prevista no
Capítulo 1, item 11, subitem 3, parágrafo 3o do Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

- (...)
- A conta COSIF utilizada para registro de Títulos Patrimoniais de Bolsa de
Mercadorias e Futuros está classificada no Ativo Permanente – Investimentos com a
codificação 6.1.3.70.00-9.
- Já a conta COSIF para registro da Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais
está classificada no Patrimônio Líquido – Reserva de Capital com a codificação
6.1.3.70.00-9.
- Vale observar que a contabilização da atualização dos Títulos Patrimoniais da
BM&F detidos pelas corretoras/distribuidoras não afetava o resultado do exercício,
uma vez que a contrapartida da atualização do valor era registrada em conta de
Reserva de Capital. Assim, esta mais valia jamais foi tributada anteriormente.
- A previsão legal para a não tributação desse acréscimo patrimonial dos títulos ao
longo do tempo, não distribuído e incorporado ao capital das corretoras/distribuidoras,
era dada pela Portaria MF no 785, de 20.12.1977.
- (...)
- Destaque-se que a citada Portaria trata do evento “constituição de reserva com
acréscimos no valor nominal dos títulos”, o que não se confunde com o evento ora
tributado, devolução do patrimônio das bolsas às suas associadas, alcançado pelo art.
17 da Lei no 9.532/97, conforme mencionado anteriormente.
6 – Da Ação Judicial
- A fim de não recolher o IR e a CSLL incidentes na referida operação de
desmutualização, a FINABANK impetrou Mandado de Segurança preventivo (PJ no
2008.61.00.001166 – 12a Vara Federal de São Paulo), requerendo medida liminar e ao
final a segurança definitiva para afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a
designada “substituição” dos Títulos Patrimoniais da BM&F por ações da BM&F S.A..
- Em pedidos subsidiários, requereu fosse reconhecido seu direito de recolher o IRPJ e
a CSLL apenas quando ocorresse a alienação das ações da BM&F S.A., considerando-
se na apuração do ganho de capital respectivo, o valor atualizado dos respectivos
Títulos Patrimoniais, nos termos da Portaria no 785/77 ou, ao menos, que fosse
reconhecido o direito de considerar com custo de aquisição dos títulos patrimoniais, o
valor declarado da sua DIPJ de 2001/2002.
- A medida liminar foi parcialmente concedida, em 21.01.2008, para “reconhecer a
incidência do Imposto de Renda e a CSLL sobre a substituição dos títulos patrimoniais
da BM&F por ações da BM&F S.A., respeitados tão somente o custo de aquisição dos
título declarados nas DIPJ de 2001/2002” (fls. 31).
- A FINABANK interpôs Agravo de Instrumento que recebeu o número de processo
2008.03.00.004115-1. Em 18.06.2008, foi publicada decisão “indeferindo o efeito
suspensivo”. Em 30.06.2008, os autos do Agravo de Instrumento encontravam-se
conclusos ao Relator a pedido.
- Por outro lado, a União também interpôs Agravo de Instrumento (processo no
2008.03.00.004753-0), em cujos autos foi proferida a seguinte decisão: “mantenho, por
ora, a decisão de fls. 1545/1546....”.
- Até o momento, não foi proferida sentença nos autos do Mandado de Segurança no
2008.61.00.001166-6. Continua válida, portanto, a decisão liminar.
- A FINABANK efetuou depósitos judiciais, listados no quadro a seguir, referentes ao
IR e CSLL incidentes sobre a diferença entre os valores devolvidos pela BM&F
(associação) e o valor dos Títulos Patrimoniais da BM&F em 31.12.2001 e 1 título
patrimonial adquirido em setembro de 2002.
- (...)
- Destaque-se que, ao efetuar os depósitos judiciais, a FINABANK considerou com
período de apuração o dia 30.09.2007.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

7 – Da Auditoria Fiscal
- (...)
- Às fls. 25 consta demonstrativo, apresentado pelo contribuinte, de apuração dos
valores do IR e CSLL depositados judicialmente referentes a base de cálculo
determinada pela diferença do valor das ações recebidas da BVM&F S.A. e o valor dos
títulos patrimoniais em 31.12.2001, conforme determina a decisão liminar proferida
nos autos do Mandado de Segurança no 2008.61.00.001166-6, que reconheceu a
incidência do Imposto de Renda e da CSLL apenas sobre a valorização dos títulos
patrimoniais da BM&F naquele intervalo de tempo, conforme já explanado no item 6.
- Os valores constantes no referido demonstrativo foram confirmados nos lançamentos
contábeis das contas COSIF nos 2.1.4.10.20 (Títulos Patrimoniais da BM&F), às fls. 40
e 42 e contratos de aquisição dos títulos apresentados – fls. 45 a 48.
8 – Da Apuração da Base de Cálculo do Lançamento
- A apuração do ganho originado da devolução do patrimônio da BM&F à sua
associada FINABANK, nos termos do art. 17 da Lei no 9.532/97, foi feita considerando
os seguintes valores:
- Valor das ações da BM&F S.A., subtraindo-se o valor do custo de aquisição dos
títulos patrimoniais da BM&F (associação) devolvidos, ou seja:

- Uma vez que o contribuinte realizou depósitos judiciais relativos aos ganhos do
período de 2001 até a data da desmutualização, ou seja, sobre o ganho apurado de
R$8.723.575,00 (fls. 25), faz-se mister o lançamento do IR e CSLL incidentes sobre a
diferença verificada:

- (...)
- Tendo em vista a sentença concedida na medida liminar já mencionada o crédito
tributário apurado e lançado no Auto de Infração tem a sua exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 151, II e IV do CTN.
- (...)
10 – Do Lançamento
- (...)
- Em decorrência do presente auto de infração, a FINABANK fica intimada a alterar,
no que couber, seus registros contábeis, LALUR e Demonstrativo de Apuração da Base
de Cálculo da CSLL do ano-calendário de 2007.
- Vale destacar que a DCTF retificadora apresentada pela FINABANK (fls. 49 a 53),
em 12.02.2009, para declarar o IRPJ e a CSLL devidos em razão da operação de
desmutualização da BM&F está incorreta, uma vez que o contribuinte declara os
tributos no mês de setembro e os efeitos da referida operação se deram somente em
01.10.2007.
- Dessa forma, a FINABANK fica itimada a apresentar nova DCTF retificadora, a fim
de regularizar a situação ora exposta.
II – DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido dele cientificado pessoalmente (vide fls. 14) em 17.04.2009, o sujeito
passivo contestou o lançamento em 12.05.2009, mediante o instrumento de fls. 80/95.
Adiante compendiam-se suas razões.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

I - DOS FATOS
- (...)
- Em 20.09.2007, a BM&F sofreu um processo de desmutualização, deixando de ser
associação sem fins lucrativos para tornar-se sociedade anônima por ações – BM&F
S/A -, com capital aberto.
- Com efeito, depois do referido processo de desmutualização, os associados da BM&F
– dentre eles a “FINABANK” – tiveram os seus títulos patrimoniais substituídos por
ações.
- A referida substituição dos títulos pelas ações ocorreu pelo valor contábil, de modo
que não gerou nenhum ganho de capital à “FINABANK”, afastando, por conseguinte,
qualquer incidência de IRPJ ou CSLL.
- Todavia, esse não é o entendimento da RFB que, nos termos da Solução de Consulta
no 10, de 26.10.2007, manifestou-se pela incidência dos referidos tributos na operação,
considerando, inclusive, que o ganho de capital tributável deveria ser calculado com
base na diferença do custo de aquisição original dos títulos patrimoniais, sem qualquer
atualização, do valor das ações que os substituíram.
- Dessa forma, conforme consta do TVF a “FINABANK” impetrou Mandado de
segurança Preventino (Proc Judicial 2008.61.00.001166-6 – 12a Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo), pelo qual postulou, liminarmente, o afastamento de
qualquer ato da Administração, tendente à cobrança dos referidos tributos e,
subsidiariamente, que, ao menos, para o seu cálculo, fosse considerado como custo de
aquisição dos títulos patrimoniais, o valor corrigido monetariamente, declarado em sua
DIPJ de 2001/2002.
- Não obstante, o pleito da “FINABANK” foi acolhido, tão-somente, para que, no
cálculo dos tributos, fosse considerado como custo de aquisição dos títulos
patrimoniais, o valor corrigido monetariamente, declarado na DIPJ de 2001/2002.
- A “FINABANK” efetuou o depósito judicial dos valores correspondentes ao IRPJ e à
CSLL, tal qual como definido nos autos da medida judicial proposta, ou seja,
considerando o valor declarado na DIPJ de 2001/2002 como custo de aquisição dos
Títulos Patrimoniais.
- Entretanto, foi lavrado o auto de infração ora combatido, com exigibilidade suspensa,
haja vista a existência de medida liminar em mandado de segurança (art. 151, IV, do
CTN) e os depósitos judiciais efetuados pela “FINABANK” (art. 151, II, do CTN), para
lançamento da suposta diferença relativa aos valores dos tributos que seriam devidos
caso considerado no seu cálculo o custo original dos Títulos Patrimoniais, ou seja, sem
a devida atualização monetária.
- A toda evidência, a autuação ora combatida tem por objetivo obstar a decadência do
crédito tributário pretendido pelo Fisco.
- No entanto, conforme será esmiuçado adiante, quando lavrado o Auto de Infração, a
decadência do direito do Fisco de desconsiderar as atualizações dos Títulos
Patrimoniais, já havia ocorrido, de modo que os tributos ali lançados, não podem mais
lhe ser exigidos.
- Ademais, verifica-se que os fundamentos jurídicos da referida autuação não se
coadunam com o suporte fático enfrentado, sendo flagrante a sua nulidade.
II – DO DIREITO
II.1 – PRELIMINARMENTE
II.1.a) DA TEMPESTIVIDADE
- Inicialmente, a Impugnante ressalta a tempestividade da defesa apresentada.
II.1.b) DA IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO FRENTE À DECADÊNCIA DO
DIREITO DO FISCO DE DESCONSIDERAR O CUSTO DE AQUISIÇÃO
DECLARADO PELA FINABANK EM 2001.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

- (...)
- A referida autuação, portanto, nada mais pretende senão afastar os efeitos da
decadência. Todavia, quando lavrada, ou seja, em 17.04.2009, já tinha se operado a
decadência do direito do Fisco desconsiderar o custo de aquisição declarado pela
“FINABANK” em 2001.
- (...)
- Ora, tendo a “FINABANK”, em cada ano, declarado ao Fisco o valor atualizado de
seus títulos na BM&F e nunca tendo havido qualquer questionamento a esse respeito,
decaiu o seu direito de questionar a validade de tal atualização, no que se refere ao
período anterior a 2001 (com base no art. 150, §4o, do CTN), posto que já decorridos
mais de 05 anos, de modo que se vislumbra a impossibilidade do lançamento
impugnado.
II.2 – DO MÉRITO
II.2.a) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTO JURÍDICO
- Substancialmente, a Impugnante defende a não aplicação do art. 17 da Lei no
9.532/97, ao caso concreto, por tratar-se de simples SUBSTITUIÇÃO de títulos, e não
devolução de patrimônio.
- (...)
II.2.b) DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS EM
VIRTUDE DA CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE SUSPENSA DO AUTO DE
INFRAÇÃO
- (...)
- Com efeito, o afastamento dos juros moratórios é medida que se impõe no presente
caso, visto que traduz direito dos contribuintes que decorre da correta interpretação do
art. 151, IV, do CTN, efetuada com base na melhor doutrina em direito sancionatório.
- (...)
II.2.c)
DA
NECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUANTO AO DEBATE ACERCA DOS EFEITOS FISCAIS
DECORRENTES DA DESMUTUALIZAÇÃO DA BM&F.
- (...)
- Especificamente quanto à necessidade de retificação da DCTF apresentada em
12.02.2009, cumpre ressaltar que não se sustenta o argumento do Fisco de que “o
contribuinte declara os tributos no mês de setembro e os efeitos da referida operação
de desmutualização se deram somente em 01.10.2007”.
- Conforme exposto, a desmutualização da BM&F operou-se em 20.09.2007, de modo
que a declaração apresentada pela “FINABANK”, adotando essa data como
referência, está em consonância com as regras contábeis e fiscais vigentes,
prescindindo de qualquer correção.
III - CONCLUSÃO
- Diante do exposto, requer seja acolhida a presente defesa, julgando-se totalmente
improcedente a autuação:
- I – preliminarmente, em virtude da impossibilidade de lançamento, frente à
decadência do direito do Fisco de desconsiderar o custo de aquisição declarado pela
“FINABANK” em 2001, ou, caso assim não entenda Vossa Senhoria, NO MÉRITO:
- II – em decorrência da nulidade do Auto de Infração, tendo em vista a ausência de
fundamento jurídico que lhe dê suporte, ou ainda, ad argumentandum,
- III – em razão da impossibilidade de cobrança de juros moratórios, na medida em que
lavrado com a exigibilidade suspensa.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

- Por fim, reitera os argumentos lançados no Mandado de Segurança no
2008.61.00.001166-6, no que tange à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a
substituição dos Títulos Patrimoniais da BM&F por ações da BM&F S.A., bem como
sobre a sua atualização monetária, pugnando, caso superados os argumentos
anteriores, pelo sobrestamento do processo administrativo quanto ao debate acerca dos
efeitos fiscais decorrentes da desmutualização da BM&F, mormente no que se refere ao
IRPJ e à CSLL, até que se resolva a questão na via judicial, observada a regra
insculpida no § único do art. 38 da Lei no 6.830/80.
Na sequência, foi proferido o Acórdão no 02-60.775, pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG), que julgou improcedentes a impugnação
apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Ação judicial.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
Suspensão da exigibilidade. Lançamento destinado a prevenir a decadência.
Nos termos da lei, a obtenção de medida liminar antes do início de qualquer
procedimento de ofício, suspende a exigibilidade do crédito tributário lançado (CTN,
art. 151, IV e V) e afasta a imposição de multa de ofício.
Decadência. Lançamento por homologação.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Restando constatado, entre a data da ciência do auto de infração e a data do fato
gerador, prazo menor do que cinco anos, não há falar em decadência.
Juros de mora.
Nos casos de lançamentos efetuados para prevenir a decadência, caso o sujeito passivo
tenha obtido medida liminar antes do início de qualquer procedimento de ofício, fica
afastada apenas a exigência de multa de ofício, mas não dos juros de mora.
Sobre todos os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, incidirão juros de mora calculados à taxa a Selic, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Tributação Reflexa.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento principal
estende-se ao reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão, o Contribuinte apresenta, tempestivamente,
Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando por seu provimento.
É o Relatório.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
A lide posta no presente processo administrativo fiscal a ser apreciada envolve a
decadência suscitada e a impossibilidade de cobrança de juros de mora em razão da condição de
exigibilidade suspensa do auto de infração.
Da Decadência
Alega a Recorrente que os valores exigidos não mais poderiam ser alvo de
lançamento em razão de decadência, nos termos do art. 150, §4°, do Código Tributário Nacional.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
Para início da contagem do prazo decadencial, deve-se ater à data de ocorrência
dos fatos geradores, e não à data de contabilização de fatos passados que possam ter repercussão
futura.
A autuação diz respeito a ganho de capital apurado no ano-calendário de 2007,
com fundamento no art. 17 da Lei n° 9.532, de 1997.
Não há que se confundir a atualização dos valores entregues para a formação do
patrimônio da instituição isenta com o fato gerador do tributo. Somente se pode falar em início
de contagem de prazo decadencial com a ocorrência do fato gerador. Se a acusação fiscal diz
respeito a fatos efetivamente ocorridos no ano-calendário de 2007, com reflexos tributários no
mesmo período, uma vez que ali é que supostamente ocorreu o fato gerador, somente a partir de
então é que se considera iniciada a contagem do prazo decadencial.
Desse modo, rejeito a argüição de decadência.

Dos Juros de Mora
Sobre o ponto, aduz a Recorrente que ajuizou ação judicial e obteve liminar
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário que entendia indevido, sendo inequívoco que se
encontra numa situação diferente daquele sujeito passivo que simplesmente não pagou tributo.
Portanto, não se mostra justo, proporcional ou razoável que lhe sejam imputados os mesmos
encargos moratórios impostos ao contribuinte inadimplente.
Equivoca-se o contribuinte.
Por concordar com a decisão recorrida neste ponto, transcrevo suas razões,
adotando-as como razões de decidir:
JUROS DE MORA. AÇÃO JUDICIAL. MEDIDA LIMINAR
No que toca à ação específica de lançamento para prevenir a decadência, prescreve o
art. 63, da Lei no 9.430, de 1996, que regulamentou tal situação que:
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.” (Grifos acrescentados)
Por sua vez, o CTN, no seu art. 151, estabelece as hipóteses em que o crédito tributário
regularmente constituído pelo lançamento (ou mesmo declarado), fica com a sua
exigibilidade suspensa, isto é, não se podem efetuar atos executórios:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;(Inciso incluído pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela LC no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.” (Grifos acrescentados)
Desse modo, combinando os transcritos dispositivos legais, em relação aos tributos e
contribuições de competência da União, caso o sujeito passivo esteja discutindo
judicialmente o imposto ou contribuição e tenha obtido medida liminar em mandado
de segurança ou em outras espécies de ação judicial ou mesmo tutela antecipada (que
são hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), antes de
iniciado qualquer procedimento fiscal, a autoridade fiscal deve efetuar o
correspondente lançamento de ofício, em relação à matéria objeto de discussão
judicial, contudo, sem a imposição de multa. Caso contrário (da inexistência de liminar
ou tutela antecipada), o lançamento de ofício para prevenir a decadência será feito
com imposição de multa de ofício e, evidentemente, dos juros de mora, mesmo porque o
transcrito dispositivo legal não afasta a sua exigência, ainda que tenha o impetrante
obtido liminar ou tutela antecipada.
Em suma, o transcrito art. 63 da Lei no 9.430, de 1996 afasta apenas a exigência de
multa de ofício (que não foi exigida no presente lançamento), nos casos de lançamento
para prevenir a decadência (nas hipóteses lá mencionadas, como a obtenção de medida
liminar), mas não a incidência de juros de mora. Ou seja, ainda que tenha o
contribuinte ingressado judicialmente contra a exigência de tributos e obtida a
medida liminar (como é o caso) ou tutela antecipada, os juros de mora ainda assim
são exigidos.
De outro lado, a exigência de juros de mora decorre de expressa previsão legal. Ocorre
que, à luz do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, incidem juros de mora sobre todos
os débitos tributários relativos aos impostos e contribuições de competência da União,
calculados pela Taxa Selic (§3o do art. 5o, da Lei no 9.430, de 1996).
Ademais, essa matéria já esta pacificada, inclusive, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, órgão julgador de 2o instância ordinária e especial,
relativamente aos impostos e contribuições federais, conforme disposto no Decreto no
70.235, de 1972, e no seu próprio Regimento Interno, nos seguintes termos:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000423/2009-23

“SÚMULA CARF No 4, PUBLICADA DOU DE 22/12/2009.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial”.

Conclusão
Nesses termos, voto, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 300
DF CARF MF
Original